Tribunal: STF
Processo: SL 1723
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal e processual penal. Suspensão de liminar. Medida cautelar de afastamento do mandato de Prefeito Municipal. Incompetência do STF. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de revogação de medida cautelar deferida em ação penal, mantendo o réu afastado de suas funções de Prefeito Municipal.



II. Questão jurídica em discussão



2. Competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.



4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de recurso contra a decisão impugnada, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF.



IV. Dispositivo



6. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Dispositivos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Código de Processo Penal, art. 319, VI.



    1.  Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado por Sebastião de Oliveira para impugnar decisão que lhe aplicou medida cautelar de suspensão do exercício da função pública de Prefeito do Município de Pedra Bonita.  



    2.   Na origem, o requerente responde a ação penal de competência originária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (autos nº 10000.22.097540-3/000), tendo sido denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 213 do Código Penal e no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967, por supostamente ter constrangido “funcionária pública contratada, mediante suposta ameaça de desligamento de suas funções pública, a ter conjunção carnal ou praticar ato libidinosos”.



    3. Em 30.05.2023, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais recebeu integralmente a denúncia e aplicou ao requerente medidas cautelares, dentre as quais a suspensão do exercício da função pública (art. 319, VI, do Código de Processo Penal). Posteriormente, o requerente pediu a revogação dessa medida cautelar. Em 09.02.2024, o Des. Alberto Deodato Neto, relator do feito, indeferiu o pedido. Essa decisão constitui o objeto deste pedido de suspensão de liminar.  



    3. O requerente alega que a decisão impugnada causa risco de grave lesão à ordem administrativa, “por carecer de fundamentação válida e de fatos que se pautem pela contemporaneidade”. Defende que “há uma espécie de ‘cassação branca’” de seus direitos políticos, “não admitida em nosso ordenamento constitucional, que somente admite a forma de sua suspensão, e ainda assim por condenação criminal transitada em julgado (inciso III) e enquanto durarem seus efeitos”. Diz que “foi eleito pela soberania da vontade popular [...] para cumprir mandato certo e determinado de 01/01/2021 a 31/12/2024, e já se encontra afastado de seu mandato há mais de 09 (nove) meses, quase 1/4 do período de sua duração, [...] a resultar no comprometimento da vontade de seus eleitores”. 



    4. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. PREFEITO. MEDIDAS CAUTELARES DETERMINADAS EM PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. REQUERENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTUPRO (ART. 213, DO CÓDIGO PENAL) E USO INDEVIDO DE BENS PÚBLICOS (ART. 1º, II, DECRETO-LEI N.º 201/67). PRETENSÃO DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO IMPOSTA PELO TJ/MG, AO RECEBER A DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVE OFENSA À ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO INVERSO. ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À ORDEM PÚBLICA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO.



    5. O Ministério Público de Minas Gerais se manifestou pelo indeferimento do pedido de suspensão de liminar. Afirma que “não se pode debitar ao Judiciário qualquer conduta desidiosa no sentido de retardar o andamento do feito, pois é a própria defesa que vem adotando essa conduta”. Argumenta que subsistem os motivos para o afastamento cautelar do requerente das funções públicas.



    6. Em 15.04.2024, o requerente pleiteou o aditamento da petição inicial, a fim de atribuir valor à causa.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: não houve debate na origem sobre o alcance ou a interpretação dos princípios da presunção de inocência e da soberania popular (arts. 5º, LVII, e 14, da Constituição) e da regra que prevê a suspensão de direitos políticos em caso de condenação criminal com trânsito em julgado (art. 15, III, da Constituição). Discute-se, na verdade, a permanência das razões que justificaram a imposição da medida cautelar de afastamento da função pública, com base na legislação infraconstitucional (art. 319, VI, do Código de Processo Penal) e nas circunstâncias fáticas do caso. É o que se extrai dos seguintes trechos da decisão impugnada:



    [...] a medida ainda se mostra absolutamente necessária diante do fato de que o delito imputado ao denunciado guarda relação direta com o mandato eletivo por ele exercido, assim como há suspeitas de que ele se vale da posição ocupada para demover as vítimas de denunciá-lo pelos abusos, em tese, praticados no exercício da função.



    [...] mesmo que a suposta ofendida não esteja mais no quadro de servidora pública, a medida cautelar de afastamento do cargo visa também evitar possíveis reiterações de atos lascivos contra vítimas diversas e a contínua utilização do cargo público para viabilizar as práticas delitivas, riscos que foram indicados com precisão na decisão ora debatida.



    10. Veja-se que, nos termos do dispositivo acima transcrito, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. Ocorre que, no presente caso, diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e de reexame do conjunto fático-probatório, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne, sob esses fundamentos, a decisão que ora se busca suspender, mesmo se confirmada em sede de agravo interno. Incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança. Com esta decisão, fica prejudicado o pedido formulado na petição nº 41.706/2024.



Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente